Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714380-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A e outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos: “Os devedores impugnam o pedido de cumprimento de sentença. Alegam a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, posto que o credor não demonstrou o recebimento de herança pelos herdeiros. Sustentam que a providência é condição prevista na sentença para a responsabilização dos herdeiros pela dívida, na proporção da herança recebida. Requerem a condenação do credor em honorários advocatícios de sucumbência. O credor se manifestou sobre a impugnação. Ratifica os termos do pedido de cumprimento de sentença. Acresce que caberia aos herdeiros demonstrar que não receberam bens da extinta como herança. Refuta o pedido de fixação de honorários de sucumbência. Relatado. Decido. O pedido de cumprimento de sentença foi apresentado ao Id 109459555, com emenda ao Id 111055094. Pretende o credor o recebimento de dívida originalmente contraída em vida pela falecida ELISA BIZZI DE AVILA, no valor atualizado de R$ 311.279,87. O pedido foi direcionado contra os herdeiros da extinta, todos identificados nos autos. O título judicial que embasa o pedido consta da sentença proferida ao Id 103628835. A sentença condenou a parte ré a pagar quantia certa originada do inadimplemento pela falecida de contrato de mútuo. Não obstante a procedência do pedido inicial, no dispositivo da sentença constou expressa ressalva quanto à condenação, nos termos seguintes: “Ressalto que, nos termos do art. 1997 do Código Civil, os herdeiros réus somente respondem pela dívida ora reconhecida na proporção da herança recebida.”. Não há dúvida de que os herdeiros somente podem responder pela dívida no limite da herança recebida. A condição não é ponto controvertido entre as partes. A questão que necessita ser esclarecida é se, no âmbito do processo, restou demonstrado que os herdeiros receberam herança. Entendo que compete ao credor fazer prova do recebimento de quinhão pelos herdeiros, pois que é seu o ônus de demonstrar o direito que alega na inicial e a responsabilidade dos herdeiros pela obrigação contraída pela falecida. Não obstante, na manifestação ao Id 82396143, datada de 29/01/2021, a parte ré informa que a falecida não deixou bens a inventariar, ressalvando que pende de transferência para o nome dos adquirentes dois imóveis alienados pela extinta, que deverá ser demonstrado por meio de inventário extrajudicial, a ser aberto no prazo de 60 dias. Os contratos de compra e venda juntados ao Id 82397354 demonstram que em 11/06/2013 foram alienados, pela extinta, dois imóveis situados no município do Novo Gama/GO, inscritos no IPTU sob os números 436 e 478.504. Ocorre que um ano após os contratos referidos, 31/07/2014, os mesmos imóveis foram objeto de procuração outorgada pela falecida ao herdeiro FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, CPF 089.480.971-72, dando amplos e plenos poderes para dispor dos bens. Constam ainda dos autos a declaração de Id 95152479 apresentada à ASSEFAZ/GO demonstrando a partilha dos imóveis entre os herdeiros. No curso do processo foram dadas inúmeras oportunidades para a parte ré comprovar a abertura de inventário extrajudicial com o qual pretendia demonstrar que os bens não mais integrariam o patrimônio da falecida. No entanto, em que pese os prazos concedidos, até o presente a parte ré não acostou aos autos a escritura pública do inventário. Dessa forma, forçoso reconhecer que a parte ré não se desincumbiu de demonstrar que os imóveis não mais integram o patrimônio da devedora falecida. Os bens, a priori, pelo que consta dos autos, ainda pertencem ao Espólio e podem ser alcançados por este incidente. A conclusão é corroborada pela procuração pública passada pela falecida ao viúvo depois de decorrido um ano da emissão do contrato de compra e venda juntado pela parte ré. Presume-se que, caso a alienação à terceiro de fato tenha ocorrido e que não houve a reversão da venda, a procuração deveria ter sido passada em favor dos adquirentes e não do viúvo da falecida. No mesmo sentido, a declaração apresentada à ASSEFAZ/GO aponta a partilha dos bens entre os herdeiros de forma proporcional. Em que pese não ter sido lavrada a escritura extrajudicial do inventário, o documento juntado demonstra o recebimento de cotas dos bens do Espólio pelos herdeiros, o que legitima a responsabilização proporcional pela dívida ora buscada. Nesse contexto, pelo que foi analisado, impõe-se reconhecer que a impugnação apresentada não merece acolhida, cabendo aos herdeiros responder, na proporção do valor recebido por quinhão, pelo débito em execução. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ré. Caberá ao credor indicar os valores devidos por cada herdeiro, considerando a cota recebida nos imóveis. Os atos de expropriação somente incidirão sobre a cota recebida. Prazo de 15 dias.” Na origem, informa a parte executada/agravante se tratar de cumprimento de sentença, na qual foi apresentada impugnação, rejeitada pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não foram deixados bens pela falecida e que os herdeiros enfrentaram dificuldades para concluir o inventário, cuja escritura foi lavrada apenas em 23/02/2022. Sustenta que o ônus probatório do recebimento de eventual herança deve ser suportado pelo exequente/agravado, inexistindo presunção de recebimento de quinhão da herança, tampouco demonstração nos autos de que foi recebido algum valor. Aponta que não houve intimação para comprovar a finalização do inventário ou recebimento de herança, o que vai de encontro aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, em especial a probabilidade do direito. De início, observo que não houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Afinal, todos os fundamentos lançados na decisão agravada foram objeto de análise em decisões anteriores (IDs Num. 95445466 e 100141531), sempre com a concessão de prazos alongados para juntada de documentos ou apresentação das justificativas necessárias. Não houve fundamento novo na decisão agravada que não tenha sido objeto de discussão anterior. No mais, ao menos em uma primeira análise, não verifico a alegada inexistência de bens deixados pela falecida. Afinal, a decisão se baseou nas provas trazidas aos autos até o momento de sua prolação, havendo documentação comprobatória de que os imóveis integravam o patrimônio da de cujus, em especial a declaração de ID Num. 95152479 dos autos originários, na qual se observa a partilha dos imóveis entre os herdeiros. Nesse sentido, não há demonstração de vício na distribuição do ônus probatório, tampouco presunção de recebimento de quinhão de herança, pois havia nos autos documentação que possibilitaria a análise da existência de bens deixados pela devedora. Ademais, na fase instrutória do feito, foram conferidas diversas oportunidades para apresentação de documentação complementar, em especial em relação ao inventário, sem que os executados/agravados tenham apresentado a documentação pertinente. Por fim, vale destacar que as escrituras públicas de inventário e de doação juntadas aos autos originários (IDs Num. 121319406 a 121319408) foram colacionadas juntamente com embargos de declaração, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo a quo, que se limitou a rejeitar os referidos embargos. Nesse sentido, a fim de evitar supressão de instância, deixo de analisar o referido documento. Nesse contexto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora